Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13, ART. 2o. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 288, CPB. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO
1. Materialidade e autoria bem definidas pela prova documental (ocorrências policiais, auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão, termos de reconhecimentos dos apelantes como tendo sido quem, isolada ou conjuntamente, efetuaram compras vultosas em atacadistas e grandes supermercados do Distrito Federal, transcrições de conversas telefônicas interceptadas por autorização judicial) e oral (confissão, plena ou parcial, dos co-denunciados, depoimentos das testemunhas tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo), tudo confrontado com elementos de lógico e de bom senso, não há que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos.
2. Associação criminosa entre os apelantes que a prova bem define que dotada de vínculo de estabilidade e permanência, estrutura organizacional hierarquizada com divisão de tarefas, objetivando a prática reiterada de crimes patrimoniais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente caracterizado o tipo do art. 2o da Lei 12.850/2013, não havendo que se cogitar discussão relativa à pretendida desclassificação para o tipo do art. 288 do Código Penal.
3. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, definição uniformemente adotada pelo e. TJDFT, anotações penais não se prestam a valoração negativa de circunstância outra que não antecedentes ou a agravante da reincidência. Valoração negativa da personalidade de um dos apelantes com respaldo em tal fundamento que se decota, pena revisada.
4. Definição de base de cálculo de multa em fração superior à mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato exige aferição da situação econômico-financeira do apenado. Se isto não restou definido, redução da base unitária para o cálculo da multa que se leva a efeito.
5.Apelações conhecidas. Providas parcialmente as interposta por ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS NETO, SAMUEL OLIVEIRA BARROSO, AYLA SABRINA LOURENÇO ALVES e JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, UBIRAMAR SOUSA ROCHA. Negado provimento às apelações interpostas por ADELSON ALVES MACHADO, PEDRO LUCAS MENDES ROQUE e GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA, porém, corrigido de ofício erro material quanto ao cálculo da multa.